Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados via SISBAJUD. Alega que a penhora recaiu sobre verbas salariais, o que é absolutamente impenhorável. Pugna pela liberação dos valores e, ainda, para o afastamento da decretação de ato atentatório à dignidade de justiça, por não apresentar proposta de pagamento ou indicar bens à penhora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Liminar indeferida. Sem contrarrazões, conforme certidão (ID 33406438).
3. Em que pese a previsão do Código de Processo Civil em seu art. 833, IV, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas sem caráter alimentício. Decisão do STJ: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. No caso, não restou demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da executada. Além disso, há que sopesar a satisfação do crédito do agravado, de modo que, ante a relativização da impenhorabilidade da verba salarial reconhecida pelo STJ, a retenção de 30% dos valores bloqueados pelo juízo a quo deve ser mantida.
5. Por outro lado, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça (artigo 774, V do CPC) carece da demonstração da intenção do devedor em omitir bens para fraudar a execução, o que não se confunde com a mera ausência de bens. Neste sentido: (Acórdão 957644, 20160710121915ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 26/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 511/515).
6. A ausência de indicação de bens ou oferta de acordo não caracterizam, por si sós, ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que há que restar devidamente comprovada a intenção do devedor em esconder bens com o objetivo de frustrar a execução (elemento subjetivo), o que não restou comprovado nos autos e desautoriza a aplicação da multa.
7. Agravo de instrumento conhecido e PARCIALMENTE provido. Decisão reformada somente para afastar aplicação da multa do artigo 774, V, do CPC sem a constatação da ocultação intencional de bens pela agravante. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.